Tribunal: TJES
Processo: 5032383-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032383-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO VIEIRA DE SOUSA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032383-35.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: ANTONIO VIEIRA DE SOUSA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. FRAUDE EM REGISTRO. DADOS CADASTRAIS GROSSEIRAMENTE DIVERGENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Alega o Requerente, em epítome, que, ao instalar o aplicativo da CNH digital, foi surpresado com a existência de uma caminhonete registrada em seu nome junto ao Detran/ES, bem como de um débito expressivo. Afirma que não é dono do veículo, que desconhece e que ao conferir mais detalhadamente se deparou com erros grosseiros no cadastro existente (número de RG, endereço e data de nascimento que não lhe dizem respeito). Aduz que contatou o fabricante, que não lhe passou nenhuma informação relevante e postula ver desassociado do veículo e cancelados os débitos, além de indenização por danos morais.[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas dos autos são suficientes para declarar a negativa de propriedade e a fraude no registro; (ii) definir se há responsabilidade da autarquia de trânsito pela falha na validação dos dados cadastrais; e (iii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa a razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré. Verifica-se que as provas documentais revelam erro grosseiro e inescusável: o registro do veículo indica que o proprietário nasceu em 14/01/2014, o que o tornaria o comprador uma criança e menor de idade. Tal incongruência deveria ter sido barrada por qualquer sistema mínimo de conferência da parte ré.

5.
Além disso, o fato de o autor residir em Roraima e possuir documentos de identificação com numeração distinta daquela cadastrada no Espírito Santo reforça a ocorrência de fraude mediante uso indevido de CPF. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis: “[...] De tudo que dos autos consta, estou convencido de que evidentemente o Requerente foi vítima de uma fraude e está equivocadamente cadastrado como proprietário do veículo PPB-5682. Isto porque de fato as provas produzidas neste processado indicam que há incongruências nas informações lançadas no cadastramento do veículo com os documentos pessoais do Requerente. Cumpre ressaltar que o Requerente possui domicílio no Estado de Roraima, conforme comprovante de residência anexado aos autos no ID 48167132, o que corrobora as alegações de improbabilidade de que o autor tenha adquirido um automóvel em Guarapari-ES. [...]”
. Acerto do ato sentencial.

6.
Por fim, o dano moral transcende o mero aborrecimento, na medida em que o autor viu-se vinculado a débitos fiscais e de multas que superam R$ 15.000,00, expondo-o ao risco iminente de inscrição em dívida ativa e protestos. Além disso, a existência de um impedimento administrativo oriundo do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) atrelado ao veículo impõe ao autor um estado de angústia e temor real de ser associado a atividades ilícitas graves ou sofrer constrangimentos em abordagens policiais. Assim, a indenização por danos morais possui caráter compensatório para o autor e punitivo-pedagógico para o ofensor. Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fixado pelo juízo de origem revela-se adequado e cumpre as funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

7.
Dessa forma, mantém-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

9.
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)